Tribunal: TJPA
Processo: 0820404-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820404-09.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: HENRIQUE PAULO FRANCISCO DOS SANTOS

PACIENTE: DAMIAO MIRANDA DOS SANTOS

IMPETRADO: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA DURANTE A FASE INQUISITORIAL. DISPENSABILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PLEITO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

1. A validade do deferimento de pleito de prisão preventiva formulado pela autoridade policial durante o inquérito não está condicionada a ratificação do órgão ministerial por ocasião do oferecimento da denúncia, mas sim à subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da medida, aos ditames do art. 316 do CPP.

2.
In casu
, o juízo impetrado acolheu o pedido de prisão preventiva com base em representação formulada pela autoridade policial, e, embora o Ministério Público tenha silenciado na denúncia com respeito a manutenção da custódia cautelar, posteriormente sobreveio manifestação do órgão ministerial pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva impugnada. Na ocasião, o MP argumentou pela inexistência de alteração fática que justificasse a revogação da medida constritiva ou mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse do Ministério Público na manutenção da prisão do paciente.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO COM O CÁRCERE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL.

3. Na linha da jurisprudência placitada no âmbito do STJ, “o
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente, na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico (AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022), constitui fundamento idôneo da decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, como se deu na espécie, sendo certo que “o comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos” (AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/12/2022).

4. Da mesma forma “condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, valendo ressaltar que “os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” (STJ, AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022).

5. A inexistência de prova do estado de extrema debilidade de saúde do paciente, tampouco da impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional impedem a revogação da prisão preventiva ou a concessão de medidas cautelares diversas para tratamento de saúde, notadamente considerando que não é admissível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro a 02 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DAMIÃO MIRANDA DOS SANTOS
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 0817878-82.2022.8.14.0028. Na origem, o coacto foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º-A, inciso I e §7°, inciso III c/c art. 14, inciso II, ambos do CP c/c art. 7°, inciso I, da Lei 11.340/2006 (
tentativa de

feminicídio praticado mediante meio cruel em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
).

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fundamentação inidônea e deficitária empregada pela autoridade coatora para decretar e manter a custódia cautelar impugnada. Salienta, no ponto, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaindo que o órgão ministerial não pleiteou a manutenção da prisão preventiva na exordial acusatória, bem como que o paciente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial.

Por derradeiro, requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, e, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, notadamente a monitoração eletrônica, por deter o coacto predicados pessoais favoráveis, além da necessidade de prosseguir com o seu tratamento psiquiátrico, considerando que é portador de transtorno afetivo bipolar com sintomas psicóticos.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12335535.

O juízo impetrado prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente em ID n. 12435576.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12557325).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea das decisões constritivas subjacentes, diante da inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação e manutenção da medida extrema. Em reforço, argumenta-se que embora a autoridade policial tenha representado pela prisão preventiva do coacto no curso do inquérito, o Ministério Público não requereu a imposição da custódia quando do oferecimento da denúncia, o que demonstra a dispensabilidade do encarceramento cautelar na atual fase processual. Ademais, pondera-se que a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente, aliada ao fato da necessidade de fornecer tratamento psiquiátrico ao coacto, ensejariam a substituição da prisão por cautelares diversas inscritas no art. 319 do CPP, em especial a monitoração eletrônica.

Assim equacionadas as teses veiculadas na impetração, registro que a legislação de regência tornou indispensável a existência de
prévio requerimento
de aplicação da medida extrema,
seja ele formulado pelo Ministério Público, pelo querelante ou assistente, ou por intermédio de representação policial
,
em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal
, com a demonstração de indícios suficientes dos elementos autorizadores da providência cautelar, sob pena de inviabilizar o deferimento judicial do pleito (vide art. 282, §2º c/c art. 311, ambos do CPP, e art. 20 da Lei 11.340/2006).

Nesse particular, destaco que a lei nada estabeleceu com respeito a necessidade de ratificação, pelo Ministério Público, de requerimento anterior de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, visto que ambos possuem legitimidade autônoma para solicitar a imposição da custódia cautelar. É dizer: a validade do deferimento de pleito de prisão preventiva formulado pela autoridade policial durante o inquérito não está condicionada a ratificação do órgão ministerial por ocasião da propositura da ação penal, mas sim à subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da medida, aos ditames do art. 316 do CPP.

É importante deixar esse ponto bem vincado pois verifico que a autoridade coatora acolheu o pedido de prisão preventiva do paciente com base em representação formulada pela autoridade policial (ID n.

12264405 - Págs. 3/5), e, embora o Ministério Público tenha silenciado na denúncia com respeito a manutenção da custódia cautelar,
em 06/12/2022 sobreveio manifestação do órgão ministerial pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva impugnada (ID n. 12264408)
. Na ocasião, o MP argumentou pela inexistência de alteração fática que justificasse a revogação da medida constritiva ou mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse do Ministério Público na manutenção da prisão do paciente. Destarte, inexiste qualquer constrangimento ilegal sob esse ângulo.

No tocante à
ausência de fundamentação idônea d
o decreto prisional
, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

Erigidas essas premissas, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para decretação e manutenção
da custódia cautelar do paciente, consignando a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, apontando
a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ressaindo a especial gravidade concreta da conduta diante do
modus operandi
utilizado. Ao prestar informações, a autoridade coatora clarificou o acervo fático subjacente nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que se trata de prisão preventiva em razão da tentativa de homicídio, por meio cruel, de sua companheira Maria Francinalda dos Santos Lima, ocorrido em 19/11/2022, na cidade de Marabá.

Consta que, no dia 19/11/2022, o paciente tentou matar sua companheira Maria Francinalda mediante a golpes de enxada na região da cabeça.

Conforme relatado pelo filho do casal, por volta da 00h ele teria ouvido um barulho vindo do quarto de sua genitora e ao verificar a situação encontrou seu pai segurando uma enxada e a sua mãe com a cabeça ensanguentada.

Segundo relatos, o paciente teria tentado armar-se de uma faca para terminar o que teria começado e assim ceifar a vida de sua companheira, não logrando êxito em razão de ter sido desarmado pelo seu filho que após prestou socorro a sua genitora.

Após, o paciente se dirigiu até o quintal e tentou contra sua própria vida, se utilizando de uma corda amarrada em uma árvore para enforcar-se, sendo novamente impedido pelo seu filho.

Logo, a vítima foi socorrida pelo seu filho e sua irmã Marcia que a levaram para o hospital, nesse intervalo o paciente evadiu-se do local.” (ID n. 12435576 – Págs. 1/2)

Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva impugnada:

“No caso em tela, verifico que
a prisão preventiva do denunciado Damião Miranda dos Santos, foi decretada em decisão devidamente fundamentada, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal diante de uma narrada periculosidade concreta. Conforme se indica na denúncia, autos 0818566-44.2022.8.14.0028, ele teria tentado matar a vítima, por razão da condição do sexo feminino, por meio cruel, na presença de descendente.

Consta que o requerente, após discutir com a vítima, desferiu inúmeros golpes na cabeça da mesma com uma enxada, a ponto de parte da massa encefálica ficar visível, deixando-a em estado grave
.

Em que pese os argumentos sustentados pelo réu, constato que a decisão que decretou sua prisão preventiva analisou a possibilidade de concessão de liberdade provisória, e, consequentemente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; concluindo pela necessidade de decretação da prisão preventiva, diante da existência dos pressupostos processuais
fumus commissi deliciti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do agente), entendendo que a liberdade do autuado oferece risco à ordem pública.

Pelo exposto, verifico que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes, neste momento, para resguardar a ordem pública e garantir a regular aplicação da lei penal; por isso, INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade provisória apresentado pela Defesa de DAMIÃO MIRANDA DOS SANTOS.” (ID n. 12264409 - Pág. 3, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida - a qual ratificou o decreto prisional constante no ID n. 12264406 –, está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente, na prática, em tese, de crime de tentativa de

feminicídio no âmbito doméstico
(
AgRg no HC n. 741.515/SC
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022, cf.
https://bit.ly/3kxH2nS
), constitui fundamento idôneo da decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo certo que “
o comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos
” (
AgRg no HC n. 780.334/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/12/2022, cf.
https://bit.ly/3Y3Ht73
).

Neste espeque, “
condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”, valendo ressaltar que “
os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
” (STJ,
AgRg no HC n. 741.515/SC
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022, cf.
https://bit.ly/3Y18at6
).

Por fim,
consigno
que o alegado
estado de saúde do paciente não induz a aplicação automática de medida cautelar diversa do cárcere. Muito embora, em tese, seja viável a concessão de prisão domiciliar lastreada no art. 318, II, do CPP, é necessário a demonstração por meio idôneo que o paciente se encontra gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único), além da
comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento,
na linha da jurisprudência perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional”
(STJ,
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3pR95Of
).

Nesse particular, saliento que o impetrante
deixou de comprovar o estado de
extrema debilidade de saúde do paciente
, menos ainda a impossibilidade de prosseguir com o tratamento psiquiátrico no estabelecimento prisional
, não havendo justificativa para revogação do decreto prisional sob esse prisma, notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpus,
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(RHC 134.960/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/10/2021, cf.
https://bit.ly/3EurVB3
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023